Tribunal: TJBA
Processo: 8148262-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8148262-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MAIARA THAIANE BISPO BARROS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. ORDEM DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada contra a Cred - System Administradora de Cartões de Crédito Ltda,
extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil,
sob alegação de ausência de procuração com firma reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia consiste em definir se a exigência de reconhecimento de firma na procuração constitui requisito obrigatório para o regular processamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 105, não exige o reconhecimento de firma para a validade da procuração, bastando que esta seja assinada pela parte outorgante, seja por instrumento público ou particular.

4. O despacho que determinou a apresentação de procuração com reconhecimento de firma fundamentou-se em entendimento do STJ relativo ao Tema 1198, que permite ao juiz exigir documentação adicional em casos de suspeita de litigância predatória. No entanto, tal entendimento ainda não possui tese firmada.

5. A Nota Técnica nº 006/2022 deste Tribunal orienta a adoção de medidas alternativas, como a realização de audiência de conciliação e a lavratura de auto de verificação por oficial de justiça, antes de decidir pela extinção do processo em casos de suspeita de demanda predatória, o que não foi observado.

6. Não se verifica no caso concreto indício de adulteração ou irregularidade que justifique a determinação do juízo de origem, sendo que esta situação não fora nem mesmo mencionada por este.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Não é obrigatória a apresentação de procuração com firma reconhecida para o regular processamento da ação, salvo em casos excepcionais devidamente justificados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 105.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - AI: 21155085720238260000, Relator: Nelson Jorge Júnior, j. 13/07/2023; TJ-DF - 07245870720228070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, j. 19/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8148262-29.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
por
MAIARA THAIANE BISPO BARROS
e

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação
, para
ANULAR
a sentença recorrida,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA